Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. COMANDO NÃO ATENDIDO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação de inexistência de débito ajuizada contra instituição financeira onde a parte apelante/autora alega não ter contratado empréstimo consignado, embora reconheça ter recebido o valor em sua conta bancária. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documentos essenciais após desatendimento da determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão central consiste em verificar se é adequado o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, quando o autor, intimado para emendar a inicial e apresentar documentos essenciais, permanece inerte.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, quando não suprida após oportunizada a emenda, implica o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. O comportamento contraditório do apelante/autor ao afirmar que não contratou o empréstimo, mas que se beneficiado dos valores, atrai a aplicação do princípio nemo potest venire contra factum proprium.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito não representa negativa de prestação jurisdicional, mas sim aplicação técnica e adequada das normas processuais visando a assegurar o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A não apresentação dos documentos essenciais indicados pelo magistrado como necessários à propositura da ação, após determinação de emenda à inicial, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; art. 330, IV; art. 485, I e VI.